Tribunal: STF
Processo: RE 91170
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-12
Data de publicação: 1979-06-12

Ementa:
E M E N T A : - Acidente ferroviário. Morte de filho menor. Honorários
de advogado.
II - Devem eles ser calculados nos termos do artigo 20, § 3º, combinADO
COM O artigo 260, do Código de Processo Civil, segundo jurisprudência
pacífica do Supremo Tribunal Federal.
III - Recurso parcialmente conhecido e provido.